Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMAGENS NÃO ESSENCIAL À CONDENAÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B, CP). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE DANO EMOCIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. MEDIDA PROTETIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, especialmente diante das declarações firmes da vítima e do laudo pericial, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. A ausência de juntada de imagens de câmeras externas, quando os fatos ocorreram no interior da residência, não compromete a conclusão condenatória, notadamente diante da existência de outros elementos de convicção nos autos.
3. O crime de violência psicológica (art. 147-B, CP) exige, para sua configuração, a demonstração de grave dano emocional à vítima, não bastando mero abalo psicológico. Ausente prova suficiente acerca do efetivo prejuízo emocional, impõe-se a manutenção da absolvição.
4. A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, conjuntamente com a qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma legal, configura bis in idem, pelo que deve ser afastada tal circunstância agravante.
5. Caracterizada a pluralidade de condutas delitivas praticadas em contexto de violência doméstica, revela-se correta a aplicação do art. 69 do Código Penal, com a soma das penas.
6. Diante do risco à integridade da vítima, impõe-se a manutenção das medidas protetivas fixadas em sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena imposta na instância de origem.